Tribunal: TJMT
Processo: 0002779-08.2006.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002779-08.2006.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FIDELCINO JOSE DA SILVA - CPF: 642.550.268-15 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO CARAMORI (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO CARAMORI - CPF: 480.778.289-49 (APELANTE), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), LEONARDO CARAMORI - CPF: 003.171.321-13 (APELANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CORRETAGEM – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E CERCEAMENTO DE DEFESA – ARTIGO 489, § 1º, IV, DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO

– CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM – COMISSÃO – INTERMEDIAÇÃO DAS PARTES – BENEFÍCIO PATRIMONIAL OBTIDO PELOS RECORRIDOS – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação da sentença constitui seu mais importante elemento, por ser exigência expressa da Constituição Federal e do Diploma Processual Civil. Presentes os elementos essenciais da sentença, como o seu relatório, os fundamentos, ainda que sucintos, e a parte dispositiva, a rejeição da preliminar de nulidade se impõe.

Ademais, não há que se falar em ausência de fundamentação com eventual cerceamento de defesa se
o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo.

É devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se o trabalho de aproximação realizado pelo corretor resultar, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio, principalmente quando inegável o benefício patrimonial obtido pelas partes, como no caso, dos

recorridos. Precedentes do STJ.

É possível prova exclusivamente testemunhal para comprovar a intermediação de venda de imóvel e demonstrar os efeitos dos fatos em que as partes estiveram envolvidas e as obrigações daí decorrentes, principalmente quando as testemunhas participaram diretamente da negociação, como o comprador e o arrendatário da área, o qual desocupou o imóvel antes do seu vencimento, com intermediação do próprio corretor, conforme por ele declarado. Precedente do STJ (
AgRg no REsp 1342118/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015).

Compete ao requerido o
ônus probatório de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC/15, o que não logrou comprovar. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0002779-08.2006.8.11.0000

APELANTES
: JAIR ANTONIO CARAMORI e OUTROS

APELADO
: FILDELCINO JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAIR ANTONIO CARAMORI e LEONARDO CARAMORI
em face da sentença que
julgou procedente
a

Ação de Cobrança de Honorários Profissionais nº 0002779-08.2006.8.11.0010
, ajuizada por
FIDELCINO JOSÉ DA SILVA
, para condenar os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de
R$93.750,00 (noventa e três mil e setecentos e cinquenta reais)
a título de corretagem, acrescidos de correção monetária, calculada pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
caput
e §2°, do CPC/15.

No
ID nº 95864987
, foram rejeitados os embargos de declaração interposto pelo requeridos.

Insatisfeitos, aduziram em preliminar ausência de fundamentação da sentença, além de ofensa ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC/15, impedindo a impugnação específica do julgado, o que, a seu ver, cerceou seu direito de defesa, sendo a sentença suscetível de nulidade.

No mérito, asseveram inexistir contratação do corretor, portanto, ausente a sua obrigação no pagamento da comissão de corretagem, uma vez que assinaram o contrato na condição de anuentes, inclusive a própria cláusula contratual da qual o apelado pretende fazer insurgir a suposta obrigação (Cláusula Segunda, alínea “c”), que foi colacionada na exordial pelo próprio apelado, faz constar, genericamente, apenas obrigações dos vendedores, do proprietário, e nenhuma atinente aos anuentes.

Pontuam ainda que os depoimentos não comprovam qualquer obrigação sobre o pagamento de intermediação pelos anuentes na negociação imobiliária.

No mais, enfatizam que o artigo 722 do Código Civil, determina que o vendedor é obrigado a pagar a comissão de corretagem, e não tendo os apelantes figurado em tal condição, não lhe podem ser qualificados por mera presunção.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se integralmente a sentença, declarando-se a completa ausência de provas a respeito da contratação dos serviços do apelado por parte dos apelantes, e declarando-se não devido qualquer valor ao título de intermediação em razão da não assunção de tal obrigação.

As contrarrazões vieram no
ID nº 95864993
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à ausência de fundamentação.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte apelante alegou afronta a tal dispositivo legal, em especial seu
§ 1º, inciso IV
.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1º do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido inicial.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de sentença se concisa sua fundamentação e muito menos há que se falar em cerceamento de defesa.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa.-

V O T O

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, denota-se

que o autor/apelado
FIDELCINO JOSÉ DA SILVA
ajuizou a presente Ação de Cobrança de Honorários Profissionais contra
JAIR ANTÔNIO CARAMORI, DULCINÉIA SALETE LUSA CARAMORI e LEONARDO CARAMORI
, alegando, em síntese, que exerce a atividade de corretor de imóveis na cidade de Jaciara-MT, e que em maio de 2005, em função de suas atividades laborais, foi procurado pelos requeridos, juntamente com o Sr.
VALENTIN MÁRIO BERGAMASC
O e
ROSEMAURO ROMAGNA BERGAMASCO
, ocasião em que lhe foi proposto intermediar a venda do imóvel denominado “Fazenda São Pedro”, com 3.250 hectares e 3.400 m2, situada em Santo Antônio do Leverger-MT, objeto da matrícula nº. 54.049, do 5º Serviço Notarial e Registral Geral de Imóveis de Cuiabá.

Informou que embora o imóvel esteja registrado apenas em nome de
VALENTIN MÁRIO BERGAMASCO
e
ROSEMAURO ROMAGNA BERGAMASCO
, os ora requeridos são co-proprietários do bem, por força do
compromisso de compra e venda
firmado em
27/02/2004
.

Pontuou que pela eventual intermediação exitosa da venda do bem, os co-proprietários se comprometeram ao pagamento de 5% do valor da venda efetiva, a título de honorários profissionais.

Declarou que efetuou a venda do imóvel ao Sr.
CARLOS LUIZ SCHINOCA
, pelo valor de
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
, equivalentes, na época, a duzentos mil sacas de soja comercial, com 60 kg cada, sendo que
R$ 3.125.000,00 (três milhões, cento e vinte e cinco mil reais)
, equivalentes a 125.000 (cento e vinte e cinco mil) sacas de soja, seriam destinados ao casal
VALENTIN MÁRIO BERGAMASCO
e
ROSEMAURO ROMAGNA BERGAMASCO
, enquanto os demais
R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais)
, equivalentes a 75.000 (setenta e cinco mil) sacas de soja, seriam dos requeridos
JAIR ANTÔNIO CARAMORI, DULCINÉIA SALETE LUSA CARAMORI e LEONARDO CARAMORI.

Enfatizou ainda que seus honorários profissionais seriam no valor de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, dos quais
R$ 156.250,00 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)
seriam pagos por
VALENTIN MÁRIO BERGAMASCO
e
ROSEMAURO ROMAGNA BERGAMASCO
, enquanto o remanescente, correspondente à
R$ 93.750,00 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais)
, objeto do litígio, seriam pagos pelos requeridos
JAIR ANTÔNIO CARAMORI, DULCINÉIA SALETE LUSA CARAMORI e LEONARDO CARAMORI.

Ponderou também que os valores correspondentes aos honorários devidos pelo casal
VALENTIN MÁRIO BERGAMASCO
e
ROSEMAURO ROMAGNA BERGAMASCO
, correspondente a
R$ 156.250,00 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)

foram devidamente pagos. Entretanto, disse que os requeridos
JAIR ANTÔNIO CARAMORI, DULCINÉIA SALETE LUSA CARAMORI e LEONARDO CARAMORI,
se recusaram a pagar os valores devidos ao autor, correspondentes a
R$ 93.750,00 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais)
.

Realizada audiência de conciliação, as partes não se compuseram amigavelmente. Posteriormente, os requeridos apresentaram suas contestações, questionaram o direito do autor, bem como afirmaram que figuraram no contrato de compra e venda apenas como anuentes, bem como inexiste prova do trabalho de corretagem.

Após, concluída a instrução processual, inclusive com realização de audiência de instrução, debates e julgamento, as partes apresentaram memoriais, sendo, em seguida, julgada a ação procedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme se verifica, cinge-se a controvérsia em aferir se o autor/apelado deve receber comissão por suposto serviço de corretagem, prestado na mediação da venda do imóvel denominado "Fazenda São Pedro", com 3.250 hectares e 3.400 m2, situado no Município de Santo Antônio de Leverger, em região limítrofe com o Município de Jaciara-MT, objeto da matrícula nº 54.049, do 5ª Serviço Notarial e Registro Geral de Imóvel da Comarca da Capital.

No caso em comento, resta incontroverso que o imóvel foi vendido para Sr.
CARLOS LUIZ SCHINOCA
, pelo valor de
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
, sendo que
R$ 3.125.000,00 (três milhões, cento e vinte e cinco mil reais)
, seriam destinados ao casal
VALENTIN MÁRIO BERGAMASCO
e
ROSEMAURO ROMAGNA BERGAMASCO
, enquanto os demais
R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais)
, seriam dos requeridos
JAIR ANTÔNIO CARAMORI, DULCINÉIA SALETE LUSA CARAMORI e LEONARDO CARAMORI.

De igual sorte, resta incontroverso que o valor da comissão de corretagem importou em
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, dos quais
R$ 156.250,00 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)
foram pagos por
VALENTIN MÁRIO BERGAMASCO
e
ROSEMAURO ROMAGNA BERGAMASCO
, enquanto o remanescente, correspondente a
R$ 93.750,00 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais)
, em tese,

seriam pagos pelos requeridos
JAIR ANTÔNIO CARAMORI, DULCINÉIA SALETE LUSA CARAMORI e LEONARDO CARAMORI,
todavia, estes se recusaram a

efetuar o pagamento, sob o argumento de que inexiste contratação do corretor, tampouco obrigação ao pagamento da comissão de corretagem.

E mais, disseram que assinaram o contrato na condição de anuentes, inclusive a própria cláusula contratual da qual o apelado pretende fazer insurgir a suposta obrigação (Cláusula Segunda, alínea “c”), faz constar, genericamente, apenas a obrigações dos vendedores, do proprietário, e nenhuma atinente aos anuentes.

E concluíram que os depoimentos não comprovam qualquer obrigação sobre o pagamento de intermediação pelos anuentes na negociação imobiliária.

Não procede o inconformismo dos apelantes.

Primeiramente,

muito embora os requeridos/apelantes tenham figurado como anuentes, estes foram beneficiados com a venda, inclusive receberam a importância de
R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais)
, cuja comissão de corretagem (5%), corresponde justamente ao valor cobrado nesta ação, qual seja,
R$ 93.750,00 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais)
,

conforme se vê da "
CLÁUSULA SEGUNDA
" do
COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS
.

Aliás, pela simples leitura do contrato, vários são os direitos e obrigações dos anuentes, já que o imóvel em questão era de sua propriedade, os quais foram vendidos ao atuais vendedores, em
27/02/2004
, sendo a obrigação parcialmente cumprida naquela oportunidade, recebendo o restante com a venda ora realizada, portanto, sendo inegável o benefício patrimonial dos requeridos com a venda ocorrida em
30/09/2005
. Confira as cláusulas contratuais:

Portanto, nota-se que os requeridos receberam parte do valor da venda do imóvel, tendo participado das negociações ativamente, logo, não se tratam de simples anuentes.

De igual sorte, resta cabalmente comprovado o contrato verbal realizado entre as partes.

Inclusive, as testemunhas inquiridas não se tratam de qualquer pessoa, mas sim, de testemunhas grande importância, como por exemplo, o próprio comprador da área LUIZ CARLOS SHINOCO, bem como o arrendatário que se encontrava na área à época, o qual tinha preferência na compra imóvel. Confira os depoimentos, iniciando-se por
GERALDO FERREIRA
(
ID nº 95864488 - Pág. 2
):

“(...) Que sabe que o Sr Valentin vendeu a área ao Sr. Jair, que a arrendou ao Dr. Ednelson. Que na época ficou cuidando do gado do Dr. Ednelson.
Que posteriormente o Sr. Fidelcino compareceu na propriedade, juntamente como Sr. Carlos Shinoca. Que mostrou a propriedade para ele
.
Que o Sr. Fidelcino era o corretor
. Que não sabe da existência de algum contrato de corretagem escrito ou verbal.
Que presenciou o Sr. Jair conversando com o Sr. Fidelcino a respeito da venda da fazenda
. Que não se recorda o valor da venda. Que sabe que a comissão era de 5%, mas o fechamento do negocio não sabe exatamente como foi.
Que essa fazenda foi vendida ao Sr. Carlos Shinoca, que era quem estava olhando a fazenda com o Sr. Fidelcino
. Que o Carlos foi uma vez com o Sr. Fidelcino, e posteriormente voltou sozinho.
Que entre uma ida e outra, passaram poucos dias e logo fecharam o negócio. Que se recorda do Sr. Fidelcino cobrando a comissão, sendo que o Sr. Valentin e outro haviam pago a parte deles, porém o Sr. Jair não efetuou o pagamento da sua parte
. Que o Sr. Fidelcino apenas mostrou a fazenda para o Sr. Carlos Shinoca. Que nenhuma outra pessoa fez o trabalho de corretagem, apenas o Sr. Fidelcino. Que conhece o Sr. Fidelcino como vendedor de fazendas. Que sabe que o Sr. Carlos tomou conhecimento da venda do imóvel por meio do Sr. Fidelcino, sendo que ambos chegaram juntos no local. Que sabe que quem contratou o autor foi o Sr. Jair (...)”.
Grifei
.

Testemunha
LUIZ CARLOS SCHINOCA
, comprador da área (
ID nº 95864496
):

"(...) Q
ue conheceu o Jair após o Fidelcino ter lhe oferecido a propriedade
.
Primeiro quem lhe ofereceu a área foi o Fidelcino, que é um corretor conhecido na cidade
. Que todas suas propriedades na cidade de Jaciara passaram pelas mãos do Fidelcino. Que após o oferecimento da propriedade, os Srs. Jair e Valentin o procuraram em seu escritório, lhe oferecendo a propriedade.
Que comprou a propriedade, do Sr. Jair Caramori. Que em primeira mão, quem lhe falou sobre a fazenda foi o Fidelcino, que também lhe mostrou a fazenda
. Que pagou o valor correspondente a 147 mil sacas de soja. Que não sabe se o valor da corretagem foi pago (...)”.
Grifei
.

Testemunha,
Dr.
EDNELSON ZULIANI BELO
, arrendatário da área quando da venda (
ID nº 95864488 - Pág. 3
):

“(...)
Que acompanhou tudo, em razão de que era arrendatário da área
. Que arrendava a área para criar gado. Que na época estava arrendando a área havia 06, 07 ou 08 meses, quase ano.
Que a área até chegou a ser oferecida a ele, porém não tinha condições de comprar. Que quem ofereceu foi o próprio Seu Jair
. Que quando ofereceram o Sr. Fidelcino não fez nenhuma intermediação. Que depois de ter sido oferecida a área a si,

não demorou muito tempo para ser vendida.
Que a propriedade foi vendida para o Senhor Carlos Shinoca. Que tomou conhecimento de que o Sr. Fidelcino intermediou a venda quando este esteve em seu escritório, lhe pedindo que abrisse mão do arrendamento
. Que o Sr. Fidelcino não possuía nenhum documento escrito ou contrato, apenas se apresentando como corretor do imóvel.
Que depois da conversa com o Sr. Fidelcino, o Sr. Jair também pediu que abrisse mão do arrendamento, sob o argumento de que se não fizesse o Sr. Carlos Shinoca não compraria o imóve
l. Que ao final acabou abrindo mão do arrendamento 90 dias depois. Que foi exigido que assinasse o contrato de venda e compra, na condição de anuente.
Que quem compareceu com o contrato para que fosse assinado, foi o Sr. Fidelcino
. Que não se recorda se o Sr. Fidelcino assinou o contrato. Essa área foi vendida inicialmente pelo Sr. Valentin ao Sr. Jair, porém não conseguiu receber ela inteira. Por tal razão, combinaram de vender a fazenda, e cada um ficar com

a parte que lhes incumbia. O Sr. Valentin era seu cliente e continua seu cliente até hoje, razão pela qual conhece relativamente bem o negocio.
Que o Sr. Valentin, que é seu cliente até hoje, lhe informou que pagou a comissão de corretagem ao Sr. Fidelcino, mas não sabe em relação ao Sr. Jair e o Sr. Fidelcino (...)
.
Grifei
.

Testemunha
ADILSON SCHINOCA
, filho do comprador (
ID nº 95864488
):

“ (...)
Que o Sr. Fidelcino esteve em seu escritório, e falou ao seu pai que tinha uma fazenda para vender, lhe convidade a olhar referida área. Que a área era de propriedade do Sr. Valentin, que a havia vendido ao Sr. Jair, que por sua vez pagou apenas parte do valor
. Que em seguida o Sr. Valentin e o Sr Jair compareceram ao seu escritório, lhe questionando se tinha ido ate a fazenda.
Que teve intermediação, já que anteriormente quem compareceu no escritório para falar da área foi o Sr. Fidelcino, e posteriormente compareceram os senhores Jair e Valentin
. Que entre a visita ao imóvel com o Sr. Fidelcino e o fechamento da negociação decorreram uns 10 dias. Que depois de apresentado o imóvel pelo corretor, não é necessária a presença desse para o fechamento do negocio.
Que já adquiriu várias propriedades intermediadas pelo Sr. Fidelcino
. Que todas as suas áreas foram adquiridas por meio do autor. Que o Leonardo é filho do Sr. Jair e Dulcinéia é sua esposa. Que eles não participaram da negociação, mas na transferência do imóvel a Sra. Dulcineia participou”.
Grifei
.

Conforme se pode observar, além de se tratar de testemunhas altamente qualificadas, já que participaram e/ou presenciaram ativamente das negociações, estas foram harmônicas e uníssonas ao afirmar que
tais negociações foram intermediadas pelo autor/apelado
, sendo o requerido JAIR ANTÔNIO CARAMORI um dos principais protagonistas e interlocutor

da compra e venda o qual também obteve benefício patrimonial.

Denota-se ainda que o trabalho do corretor foi de grande eficiência e zelo, inclusive intermediou para que o arrendatário abrisse mão do arrendamento, pois só assim o comprador iria adquirir o imóvel, bem como mais tarde levou o contrato de venda e compra para colher a sua assinatura como anuente.

Desta forma, não há dúvida que o corretor faz jus à comissão diante de seu trabalho realizado.

Sobre idêntico tema do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. 1
. Caso concreto em que o corretor de imóveis pretende o recebimento de comissão por ter intermediado a celebração de contrato de compromisso de parceria para loteamento urbano
. 2.
É devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se o trabalho de aproximação realizado pelo corretor resultar, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio
. Precedentes. 3. Conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias, em razão da atuação do corretor, os recorridos celebraram com a empresa Realiza Loteadora, Incorporadora, Pavimentação e Obras LTDA um "contrato de compromisso de parceria para loteamento urbano". 4.
Inegável o benefício patrimonial obtido pelos recorridos com a parceria realizada, pois a gleba de terra rural, sem uso e benfeitorias, foi transformado em um empreendimento imobiliário de grande porte
. 5.
Deve ser remunerada a atuação do corretor que, no caso concreto, promoveu a aproximação dos seus contratantes com a interessada em assumir o loteamento, em razão do inegável resultado útil obtido
. 6. Diante das particularidades do caso concreto e para evitar o "bis in idem", a comissão de corretagem deve observar o sugerido pelos próprios recorridos. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (
STJ - REsp 1765004/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

Vale salientar ainda, que se encontra pacificado nos tribunais que o fato de inexistir um contrato formal escrito, em nada impede que a pretensão da parte seja albergada pela prova testemunhal, uma vez que o objetivo principal da demanda não é provar a existência do contrato em si, mas a demonstração dos efeitos decorrentes do pacto, conforme muito bem ressaltou o Juiz singular. Confira do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM
. COMISSÃO. EFEITOS DOS FATOS E OBRIGAÇÕES.
PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
É possível prova exclusivamente testemunhal para comprovar a intermediação de venda de imóvel e demonstrar os efeitos dos fatos em que as partes estiveram envolvidas e as obrigações daí decorrentes
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido."
(STJ AgRg no REsp 1342118/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015)

Se não fosse o bastante, muito embora a parte requerida alegue que não possui obrigação de pagar, nenhuma prova produziu nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do
artigo 371, inciso II, do CPC/15
:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Desta forma, a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro:Forense, 2004, v. I, p. 387-388
):

"
Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
"

Nestas circunstâncias, é forçoso convir que não há dúvida que se manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021